Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS ANTECEDENTES. DATA DE EXTINÇÃO DA PENA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do ora embargante.
2. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na valoração dos maus antecedentes, sustenta que a condenação utilizada seria excessivamente remota, devendo ser afastada em razão dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
3. Aduz que o acórdão não indicou expressamente a data da extinção da pena, impedindo a verificação da atualidade dos antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal e do Tema 150 do STF. Requer o reconhecimento da omissão, com consequente afastamento da valoração negativa dos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos maus antecedentes, em face data de extinção da pena utilizada para fundamentar a valoração negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
6. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deu suporte.
7. O acórdão impugnado enfrentou diretamente a tese defensiva ao consignar que a análise da atualidade dos antecedentes deve considerar a data da extinção da pena, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se verifica omissão, pois a fundamentação adotada é suficiente para demonstrar a pertinência da valoração negativa.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de condenações pretéritas para efeitos de antecedentes quando o réu volta a delinquir antes de decorrido o lapso de dez anos da extinção da pena do delito anterior, parâmetro aplicado no julgamento recorrido.
9. O acórdão consignou que para fins de maus antecedentes o prazo quinquenal previsto para a reincidência (art. 64, I, CP) não se aplica, conforme expressamente fixado pelo STF no Tema 150 em sede de Repercussão Geral.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.